Tribunal: TJMT
Processo: 1040205-50.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040205-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON GONCALVES DA COSTA - CPF: 537.645.101-10 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR
– DÉBITO PRESCRITO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040205-50.2020.8.11.0041

APELANTE:

ADILSON GONÇALVES DA COSTA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILSON GONÇALVES DA COSTA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes,
l
ançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante, sustenta que “
conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País” (sic).

Assevera que “
o próprio STJ entende que o SCR possui um caráter restritivo, sendo uma prática ilícita, visto que, o consumidor ao quitar o débito junto as empresas, deve ter o seu nome livre de quaisquer restrições, o que não aconteceu com o requerente, que por sua vez, teve seu nome inserido no SCR como “PREJUÍZO” (sic).

Argumenta que “
o recorrente apresentou o comprovante de pagamento do débito, bem como o extrato de negativação no seu nome no SCR, mas, a juíza de primeiro grau entendeu que a restrição é devida, se negando a reconhecer o dano causado ao apelante” (sic).

Afirma que
“a negativação é indevida, na medida em que dá publicidade a terceiros à anotação irregular da dívida inexistente e tem, por certo, o condão de macular o nome e a honra do embargante/consumidor”
(sic).

Pontua que “
é clarividente que o apelante mesmo após a liquidação do débito em aberto, teve seu nome incluído no sistema interno dos Bancos de forma indevida, violando sim o seu direito de ter um bom nome na praça, visto que essa restrição, dificulta o embargante de realizar empréstimos, financiamentos e outras operações de crédito” (sic).

Complementa que, “
sobre esse tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça é pacífica, ao reconhecer o SCR como um cadastro restritivo administrado pelo Banco Central, bem como negativação no sistema como indevida” (sic).

Também discorre que “
resta evidente os constrangimentos e os sentimentos de aflição experimentados pela parte apelante ao ter seu nome negativado no sistema do SCR, mesmo após a liquidação dos débitos em aberto”

(sic).

Afiança que
“a inclusão indevida dificulta o acesso do apelante nas operações de créditos, como financiamento, empréstimos entre outros, pois o sistema SCR é uma plataforma de consulta dos bancos, causando ainda mais prejuízo ao Recorrente, que está com sua moral abalada suportando o ônus de mal pagador na praça” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de excluir a restrição indevida em seu nome do SCR, bem como, requer a condenação da apelada ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e aos honorários advocatícios (Id. 244501738).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, requer que a apelante seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má fé, custas e honorários advocatícios (Id. 244501740).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 245615158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
ADILSON GONÇALVES DA COSTA
ajuizou a presente ação
em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese,
que foi surpreendido com a anotação de uma suposta dívida junto à instituição requerida, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) denominada prejuízo/vencido no importe de R$1.156,00 (mil cento cinquenta e seis reais) com lançamento em 06/2015.

Asseverou que reconhece a relação jurídica com a instituição financeira, vez que utilizou do Cartão de Crédito BMG Consignado, sendo os valores das faturas descontados automaticamente de sua folha de pagamento nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2014.

Argumentou que a restrição no SCR (Sistema de Informações de Crédito) é ilícita, uma vez que possível débito seria adimplido direto em sua folha de pagamento.

Diante desses fatos, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, a inversão do ônus da prova e a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Após regular trâmite da demanda, a Magistrada
a quo,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa ante o deferimento da benesse assistencial.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante sustenta que o
próprio STJ entende que o SCR possui um caráter restritivo, sendo uma prática ilícita, visto que, o consumidor ao quitar o débito junto as empresas, deve ter o seu nome livre de quaisquer restrições, o que não aconteceu com o requerente, que por sua vez, teve seu nome inserido no SCR como “PREJUÍZO.

Argumenta que o recorrente apresentou o comprovante de pagamento do débito, bem como o extrato de negativação no seu nome no SCR, mas, a juíza de primeiro grau não reconheceu o dano causado ao apelante.

Afiança que a inclusão indevida dificulta o acesso do apelante nas operações de créditos, como financiamento, empréstimos entre outros, pois o sistema SCR é uma plataforma de consulta dos bancos, causando ainda mais prejuízo ao Recorrente, que está com sua moral abalada, suportando o ônus de mal pagador na praça.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de excluir a restrição indevida do nome do apelante do SCR, bem como, requer a condenação da apelada ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar
acerca do registro e manutenção do nome do requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pela requerida, em razão de débito prescrito e se é cabível a indenização por danos morais.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a instituição financeira, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como bem narrado na inicial, o requerente ao realizar análise de crédito no Banco em que recebe seus proventos, teve negada linha de crédito, sendo que o seu gerente informou que havia restrição interna junto ao SCR (Sistema de Informações de Crédito) do Banco Central do Brasil.

No caso, é fato incontroverso que o autor possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e se refere a dívida prescrita, no valor de R$ 1.156,00 (mil cento cinquenta e seis reais) com lançamento em 06/2015 (Id.244501657 - pág. 1).

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa
“não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Assim, registro que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem a mais de 05 anos, a R
esolução 4571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN 5.037 de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN, é o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12 caput e § único com o inciso II do artigo 2º, senão vejamos (artigos 2º, II e art. 14º, § único, da nova Resolução 5.037/2022).

Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2º.

Art. 2º - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.

Como se nota o caput do art. 12 da referida resolução, noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeira, logo se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Logo, de acordo com as normas do Banco Central,
deixa claro a obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual, patente a responsabilidade civil do banco apelado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO
” –
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
. De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa, mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante.
Tal fato impõe a responsabilidade do apelado. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido”
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031678-61.2022.8.11.0002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023).

No mesmo sentido já proferi o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR– DÍVIDA PRESCRITA
– PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5º DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A Súmula nº 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa”.

(N.U 1038267-69.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Quanto ao quantum indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser fixado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

De mais a mais, não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar amparo nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão da restrição contestada nos autos do SCR-BACEN e condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento e, por consequência, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024